Tribunal: TJMT
Processo: 1028923-62.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028923-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.379.511-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado ao argumento de que o acórdão teria validado provas unilaterais insuficientes, consistentes em telas sistêmicas produzidas pela embargada, requerendo efeitos infringentes para reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da suficiência das provas apresentadas pela embargada; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e promover nova valoração das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

5.

A decisão embargada analisa o conjunto probatório dos autos e reconhece a existência de relação jurídica entre as partes com base em ficha cadastral contendo dados pessoais completos, endereço coincidente e documentos da recorrente.

6.

Os pagamentos parciais realizados dos débitos constituem elemento probatório relevante e incompatível com a alegação de desconhecimento da relação jurídica ou de fraude na contratação.

7.

As telas sistêmicas e documentos eletrônicos não foram considerados isoladamente, mas em conjunto com outros elementos de prova que corroboram a legitimidade das operações.

8.

A embargante limita-se a reiterar inconformismo com a valoração das provas e busca rediscutir matéria já apreciada e decidida no acórdão.

9.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou modificação do julgado mediante nova interpretação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente. 3. Pagamentos parciais de débitos constituem forte indício da existência e legitimidade da relação jurídica discutida. 4. A pretensão de rediscutir a valoração das provas não se admite em sede de embargos de declaração. 5. Embargos declaratórios com finalidade meramente infringente devem ser rejeitados quando ausentes os vícios legais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 499.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma, j. 26.02.2026, publ. DJE 03.03.2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAELA ALMEIDA DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, id. 356826892.

A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria validado provas insuficientes consistentes em meras telas de sistema produzidas unilateralmente pela embargada, sem enfrentar adequadamente a questão da fragilidade probatória. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar integralmente o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O julgado enfrentou de forma clara e completa todas as questões suscitadas nos autos, fundamentando adequadamente a manutenção da sentença de improcedência.

O acórdão analisou minuciosamente o conjunto probatório dos autos, destacando que a recorrida comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes mediante documentação robusta, incluindo ficha cadastral em nome da recorrente com dados pessoais completos, endereço coincidente com o informado na inicial e documentos pessoais (id. 318822531).

O elemento mais significativo da análise probatória, devidamente considerado pelo acórdão, foi a constatação de vários pagamentos parciais dos débitos, circunstância que afasta completamente a alegação de desconhecimento da relação jurídica ou de fraude na contratação. Como bem observado no julgado, não é crível que alguém efetue pagamentos parciais de produtos que não recebeu, sendo mais razoável concluir que houve o recebimento das mercadorias e posterior inadimplemento de algumas parcelas.

A embargante insiste na tese de que as telas sistêmicas constituem prova unilateral insuficiente, mas ignora que tais documentos não foram analisados isoladamente. O acórdão considerou o conjunto probatório como um todo, destacando especialmente os pagamentos parciais comprovados, que constituem forte indício da legitimidade das operações e confirmam a existência da relação comercial.

Não há omissão na análise da questão probatória. O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de fragilidade das provas, concluindo pela suficiência do conjunto documental apresentado, especialmente quando considerados os pagamentos parciais realizados pela própria recorrente. A decisão fundamentou claramente que a recorrente não apresentou qualquer prova de pagamento das parcelas que originaram as inscrições, limitando-se a negar genericamente a existência dos débitos.

Tampouco há contradição no julgado. A validação das provas apresentadas pela recorrida baseou-se em critérios objetivos e na análise do comportamento da própria recorrente, que realizou pagamentos parciais, demonstrando conhecimento e aceitação da relação comercial. Esta conclusão é logicamente consistente e não apresenta qualquer contradição interna.

A embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito da decisão, buscando a modificação do resultado do julgamento mediante nova valoração das provas. Tal pretensão não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de questões já decididas ou à correção de supostos equívocos na valoração probatória. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026